Tribunal: STM
Processo: 7000711-58.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000711-58.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
AGRAVANTE: RAFAEL THALES DE FREITAS
ADVOGADOS: NELIO ABREU NETO (OAB: SC25105), ELAINE CRISTINE REINERT (OAB:
SC26902), JOSÉ EDUARDO MARTINS CARDOZO (OAB: SP67219), MÁRCIO LOPES DE
FREITAS FILHO (OAB/DF 29.181), MAYRA JARDIM MARTINS CARDOZO (OAB/DF
59.414), RENATO FERREIRA MOURA FRANCO (OAB/DF 35.464), THAIS DINIZ COELHO
DE SOUZA (OAB/DF 40.974), FELIPE AUGUSTO DAMACENO DE OLIVEIRA (OAB/DF
59.848), CAROLINE MARIA VIEIRA LACERDA (OAB/DF 42.238), LUCAS TAKAMATSU
GALLI (OAB/DF 61.880)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/02/2022 a 17/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na sessão virtual realizada no
período de 6/12/2021 a 9/12/2021, após o retorno de vista da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, o Plenário do Superior Tribunal Militar,
por unanimidade, rejeitou o Agravo Interno, mantendo, por maioria,
inalterada a Decisão proferida nos autos da Revisão Criminal nº 7000471-
69.2021.7.00.0000, que não a conheceu, por ser incabível, negando-lhe
seguimento, nos termos do art. 13, inciso V, do RISTM, ante a ausência dos
requisitos de admissibilidade previstos no art. 551 do CPPM, nos termos do voto
do Relator Ministro LEONARDO PUNTEL. Proferiu voto de vista a Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que rejeitava o Agravo Interno
interposto por RAFAEL THALES DE FREITAS, concedia-lhe, contudo, ex officio,
ordem de Habeas Corpus, para, reduzindo sua pena-base, estabelecer a sanção
definitiva de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão,
mantidas as demais disposições do Acórdão condenatório.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA fará declaração de
voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000711-58.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
AGRAVANTE: RAFAEL THALES DE FREITAS
ADVOGADOS: NELIO ABREU NETO (OAB: SC25105), ELAINE CRISTINE REINERT (OAB:
SC26902), JOSÉ EDUARDO MARTINS CARDOZO (OAB: SP67219), MÁRCIO LOPES DE
FREITAS FILHO (OAB/DF 29.181), MAYRA JARDIM MARTINS CARDOZO (OAB/DF
59.414), RENATO FERREIRA MOURA FRANCO (OAB/DF 35.464), THAIS DINIZ COELHO
DE SOUZA (OAB/DF 40.974), FELIPE AUGUSTO DAMACENO DE OLIVEIRA (OAB/DF
59.848), CAROLINE MARIA VIEIRA LACERDA (OAB/DF 42.238), LUCAS TAKAMATSU
GALLI (OAB/DF 61.880)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/12/2021 a 09/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na forma do art. 79 do RISTM, pediu vista a Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, após o voto do Relator Ministro LEONARDO
PUNTEL, que rejeitava o Agravo Interno, mantendo inalterada a Decisão proferida
nos autos da Revisão Criminal nº 7000471-69.2021.7.00.0000 que não a
conheceu, por ser incabível, negando-lhe seguimento, nos termos do art. 13,
inciso V, do RISTM, ante a ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no
art. 551 do CPPM.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS acompanhavam
o voto do Relator.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
31/03/2022 18:24:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213261562e
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar

AGRAVO INTERNO Nº 7000711-58.2021.7.00.0000
RELATOR: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
AGRAVANTE: RAFAEL THALES DE FREITAS
ADVOGADOS: NÉLIO ABREU NETO (OAB: SC25105), ELAINE CRISTINE REINERT (OAB: SC26902), JOSÉ
EDUARDO MARTINS CARDOZO (OAB: SP67219), MÁRCIO LOPES DE FREITAS FILHO (OAB/DF 29.181), MAYRA
JARDIM MARTINS CARDOZO (OAB/DF 59.414), RENATO FERREIRA MOURA FRANCO (OAB/DF 35.464), THAIS
DINIZ COELHO DE SOUZA (OAB/DF 40.974), FELIPE AUGUSTO DAMACENO DE OLIVEIRA (OAB/DF59.848),
CAROLINE MARIA VIEIRA LACERDA (OAB/DF 42.238), LUCAS TAKAMATSU GALLI (OAB/DF 61.880)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. ERROR IN JUDICANDO. ERROR IN
PROCEDENDO. MANIFESTA ILEGALIDADE. TERATOLOGIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REEXAME
DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA NO JULGAMENTO.
AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. PENA ADEQUADA. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA.
INADEQUAÇÃO ÀS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO. ART. 551 DO CPPM. AGRAVO
INTERNO CONHECIDO. MÉRITO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Consoante pacífica jurisprudência do STM, não é função da Revisão Criminal o reexame
de questões fáticas e probatórias já debatidas no curso de todo o processo, pois seu
objetivo não é possibilitar nova instância recursal de julgamento. Seu propósito, como
medida excepcional e estritamente limitada às hipóteses legais, é o de corrigir as
condenações transitadas em julgado eivadas de erros judiciários.
2. In casu, constatou-se que a insurgência apresentada já fora exaustivamente enfrentada
pelo STM, de sorte que a pretensão volta-se à rediscussão da matéria julgada e
sedimentada pelo trânsito em julgado. Os elementos trazidos pela Defesa técnica não se
mostraram aptos a transpor a barreira da admissibilidade do pedido revisional, pois não
demonstraram a existência de error in judicando ou error in procedendo.
3. A Revisão Criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença,
forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante,
ou na ocorrência de flagrante ilegalidade.
4. Rediscutir a proporcionalidade da penalização devidamente fundamentada, é fazer
renascer o debate sobre o mérito da reprimenda já coberta pelo manto da res judicata
(coisa julgada), em clara ofensa ao devido processo legal e à segurança jurídica.
5. Não se descuida da possibilidade de reavaliação da dosimetria em sede de revisional,
contudo, incumbe ao requerente a demonstração do cabimento da Ação, não bastando que
suas razões veiculem interpretação diversa das teses que foram expostas e acolhidas pelo
órgão julgador, uma vez que o pedido revisional não se presta ao reexame integral do caso
como uma verdadeira terceira instância de julgamento. Precedentes do STJ.
Rejeição do Agravo por unanimidade. Manutenção, por maioria, da decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno, para manter, por
maioria, inalterada a Decisão proferida nos autos da Revisão Criminal nº 7000471-69.2021.7.00.0000, que
não a conheceu, por ser incabível, negando-lhe seguimento, nos termos do art.13, inciso V, do RISTM, ante a

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
31/03/2022 18:24:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213261562e
ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 551 do CPPM.

Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2022.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa de RAFAEL THALES DE FREITAS, contra Decisão deste
Relator, proferida em 20/9/2021, que não conheceu do pedido de Revisão Criminal nº 7000471-
69.2021.7.00.0000, por ser incabível, negando-lhe seguimento, nos termos do art.13, inciso V, do Regimento
Interno do STM, ante a ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 551 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM)[1].

Em 5/7/2021, foi ajuizado, pelo Agravante, o referido pedido de Revisão Criminal contra o Acórdão desta
Corte, proferido nos autos da Apelação nº 7000223-74.2019.7.00.0000, com trânsito em julgado em
20/2/2020, na parte em que, por unanimidade, deu provimento ao Apelo Ministerial, para condenar o
Agravante à pena final de 6 (seis) anos de reclusão, como incurso no art. 309, com a causa especial de
aumento de pena do parágrafo único[2], fixado o regime inicial semiaberto, declarada a suspensão dos
direitos políticos e a perda, em favor da Fazenda Nacional, do produto do crime (Fuzil, Barret, modelo 82-
A1, de ação semiautomática, calibre .50, cano de 29 polegadas, com 4 (quatro) - carregadores, bipé, e mira
optica).

Na Inicial da Revisão Criminal, aduziu o Agravante, por meio de seus Procuradores, que a condenação foi
indevida. Preliminarmente, apontou nulidades ocorridas no trâmite processual e requereu a anulação dos
atos processuais. No mérito, sustentou que obteve, judicialmente, novas provas aptas a demonstrar erro no
julgamento quanto aos fatos, sua apreciação, avaliação e enquadramento, pleiteando a improcedência da
Denúncia ou a redução da pena aplicada.

Seguem os argumentos, em síntese:

Acerca das nulidades aventadas na Inicial do pedido Revisional:

I - Que o Agravante não foi regularmente citado, porquanto teria havido o descumprimento das formalidades
legais que não lhe permitiu compreender que se tratava de ato citatório;

II - Que o Agravante foi prejudicado ao ser declarado revel;

III - Que foi intimado por intermédio de Advogado não constituído para o Processo;

IV - De ter sido a DPU nomeada para atuar nos autos e nada ter feito quando da fase do art. 417, § 2º, do
CPPM[3];

V - Que, quando do interrogatório do então corréu, nem mesmo a DPU esteve presente para representar o
Agravante;

VI - Que, no esteio da jurisprudência do STF, houve nulidade na nomeação de defensor dativo, pois o Juízo
contava com a atuação da DPU.

Quanto ao mérito:

I - Que o Acórdão condenatório é contrário à prova dos autos, pois os Certificados Internacionais de
Importação (CII), protocolizados pelo Agravante em 28/2/2021, corresponderiam a outras armas importadas
também para sua coleção, diversas daquela apontada na denúncia, havendo equívoco na apreciação dos
fatos;

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
31/03/2022 18:24:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213261562e

II- Que, à época dos fatos, já existiam diversos outros atiradores e colecionadores com quem o Agravante
mantinha contato e que possuíam armamentos no calibre .50;

III - Que, com base na ação de produção antecipada de provas nº 1012461-69.2021.4.01.3400, ajuizada pelo
Agravante no início deste ano, restou comprovado que existem outras 176 (cento e setenta e seis) unidades
de armas no calibre .50 registradas perante o Comando do Exército Brasileiro, sendo 87 (oitenta e sete)
delas na mesma região militar que ele possuía;

IV - Que a pena deve ser revista, em atendimento à política criminal, porque não houve violência ou dano na
conduta do Agravante, bem como, que ele possui bons antecedentes;

V - Que houve equivoco no Acordão ao fixar a pena base acima do mínimo legal, uma vez que o armamento
objeto do crime não seria o único registrado em acervos particulares. Informa a Defesa que o Exército
Brasileiro já teria promovido leilões de seus exemplares de calibre .50 para colecionadores;

VI - Que o contrato de mútuo, alegadamente relativo a valores emprestados à sogra do corréu, ocorreu
vários meses antes do pedido de importação do armamento e que o aludido contrato não foi reputado falso
na forma da lei, sendo objeto de ação judicial de cobrança até os dias atuais;

VII - Que a fundamentação exarada no Acórdão é abstrata e aplicável para crimes militares graves, nos em
que armas são destinadas a organizações criminosas, situação diversa da aqui tratada;

VIII - Que o fundamento acerca do perigo de dano, considerado no Acordão, não se sustenta, porquanto o
conceito é da existência de perigo eventual ou suposto de que o armamento traria riscos caso fosse
extraviado para prática criminosa. Assim, aduz que o artefato foi regularmente importado para coleção e
não há de se ventilar situação periclitante pelo simples fato de o Agravante possuir o artefato bélico, pois
ele é colecionador de armas com acervo regularmente vistoriado.

Por fim, aponta dispositivos da Constituição Federal, do Pacto de São José da Costa Rica e do CPPM, para fins
de prequestionamento da matéria, e requer o enfrentamento da tese de ofensa ao art. 69 do CPPM por
fixação da pena base acima do mínimo legal.

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante Parecer da Lavra do Subprocurador-Geral de Justiça
Militar Dr. ALEXANDRE CONCESI, acostado aos autos em 7/7/2021, prefacialmente, opinou pelo não
conhecimento da Ação Revisional, por não preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade. Aduziu
que não há nos autos nenhuma evidência de error in judicando e, também, que os documentos trazidos pelo
ora Agravante não constituem prova nova capaz de invalidar a condenação.

Em continuidade, caso ultrapassada a fase de conhecimento, a PGJM opinou pelo indeferimento da Revisão,
argumentando, em síntese, que as preliminares de nulidade, ora arguidas, já foram apreciadas e rejeitas
pelo STM no acórdão proferido no Agravo Interno 7000658-14.2020.7.00.000, relativo a outro Pedido de
Revisão Criminal do mesmo Requerente já julgado por esta Corte.

Em 13/7/2021, o ora Agravante apresentou manifestação, na qual rebateu pontos do Parecer da PGJM e
reforça seus próprios argumentos, pleiteando a anulação do processo, a improcedência da denúncia, a
redução da pena imposta, ou mesmo a conversão do julgamento em diligências para a produção de
eventuais provas tidas como necessárias.

Mediante a Decisão ora combatida, em avançada análise dos pedidos formulados, e, em especial atenção às
Decisões já proferidas pelo STM e também pelo STF relacionadas ao processo, à semelhança do que já fora
decidido pelo eminente Ministro decano desta Corte Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA nos autos do anterior
pedido de Revisão Criminal de nº 7000521-32.2020.7.00.0000, ratificado pelo Plenário do STM ao julgar o
Agravo nº 7000658-14.2020.7.00.0000, decidi pelo não conhecimento da Revisão Criminal nº 7000471-
69.2021.7.00.0000, por ser incabível, negando-lhe seguimento, nos termos do art. 13, inciso V, do
Regimento Interno do STM, ante a ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 551 do CPPM.

Dessa decisão, o Agravante foi intimado em 1º/10/2021, interpondo o presente Agravo em 4/10/2021, com o

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
31/03/2022 18:24:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213261562e
objetivo de que seu pedido de Revisão Criminal seja conhecido, a fim de que as teses aventadas sejam
apreciadas e julgadas pelo Plenário desta Corte.

Em suas razões, o Agravante se opõe à Decisão proferida aduzindo, em síntese:

1 - Que a Decisão agravada se motiva na rediscussão da matéria, mas transcreve trechos das decisões que
não se aprofundaram nas teses do Agravante, por constituírem provimentos que não conheceram dos
pedidos;

2 - Que a Revisão Criminal não objetiva rediscussão de temas, pois, em sua análise, as decisões anteriores
os abordaram de forma superficial, apenas para se optar pelo não conhecimento;

3 - Que a Decisão agravada deve ser revista para que o Pleito Revisional seja conhecido, apontando a
existência de error in judicando, error in procedendo e também a existência de prova nova capaz de
modificar a condenação proferida pelo STM.

Para tanto, renova os argumentos trazidos quando do ajuizamento do Pedido Revisional e assim elenca, em
resumo:

3.1 - Que as matérias afetas às nulidades foram apreciadas somente em sede de apelação e não foram
objeto de enfrentamento efetivo em sede revisional e, assim, por entender constituírem questão de ordem
pública, mereceriam ser apreciadas em sede revisional;

3.2 - Que a reversão da condenação tornou-se barreira instransponível em razão da deficiência de provas
produzidas em momento processual oportuno, o que afastaria o fundamento de ausência de prejuízo;

3.3 - Que não há razoabilidade na pena aplicada acima do mínimo legal e que houve flagrante error in
judicando com relação à dosimetria da pena, vez que, de acordo com prova nova, inexiste tamanha
censurabilidade na importação do armamento no CALIBRE .50, afirmando existirem pelo menos 176 (cento e
setenta e seis) outras unidades no Brasil, devidamente registradas em nome de colecionadores, atiradores
ou caçadores (CAC's).

3.4 - Que a Decisão combatida destoa da realidade legal, uma vez que toda e qualquer censurabilidade de
um armamento seria vinculado ao calibre e funcionamento, pouco importando a marca e modelo da arma e
que, mesmo que nenhum outro colecionador tivesse este modelo de armamento em específico ainda assim
existem pelo menos 53 com o mesmo poder de fogo daquela, sendo 45 Fuzis/Carabinas e outras 8
Metralhadoras;

3.5 - Que o artefato foi regularmente importado para colecionamento, sendo a fundamentação exarada no
Acórdão condenatório deveras abstrata, não merecendo subsistir a fundamentação sobre o perigo de dano.

Ao final, o Agravante pleiteia que a Revisão Criminal nº 7000471-69.2021.7.00.0000 seja conhecida, a fim
de que a matéria seja julgada nos termos da inicial, corrigindo-se o alegado error in procedendo quanto às
nulidades apontadas, ou, alternativamente, o error in judicando quanto à dosimetria da pena que lhe foi
aplicada.

Por decisão proferida no dia 7/10/2021, em atendimento ao disposto no art. 123, §1º, do Regimento Interno
do STM, determinei a abertura de vista à PGJM para manifestação.

Em Parecer acostado aos autos em 8/10/2021, da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
ALEXANDRE CONCESI, a PGJM pugnou pelo desprovimento do Agravo, a fim de se ratificar a decisão
monocrática que não conheceu da Revisão Criminal nº 7000471-69.2021.7.00.0000, por não preenchimento
dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 551 do CPPM.

É o Relatório.

VOTO

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
31/03/2022 18:24:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213261562e

Conforme relatado, o Agravante busca a reforma da Decisão deste relator, proferida em 20/9/2021, que não
conheceu do pedido de Revisão Criminal nº 7000471-69.2021.7.00.0000, por ser incabível, negando-lhe
seguimento, nos termos do art. 13, inciso V, do Regimento Interno do STM, ante a ausência dos requisitos de
admissibilidade previstos no art. 551 do Código de Processo Penal Militar.

O Presente Agravo é tempestivo e cabível, na forma do art. 123 do Regimento Interno do STM (RISTM),
motivo pelo qual deve ser conhecido.

O ora Agravante foi denunciado pelo MPM, em 21/7/2017, nos autos do IPM nº 0000052-33.2015.7.11.0111,
como incurso no art. 309, § 1º, do CPM, por ter, em fevereiro de 2012, combinado com o então corréu Cel R1
PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO, na condição de Chefe da Seção de Controle de Aquisições da
Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), o pagamento de propina, no valor de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais), mediante depósito bancário, para a autorização de importação do armamento Fuzil
Barret, modelo 82-A1, semiautomático, calibre .50, cano de 29 pol., de uso restrito das Forças Armadas.

Em 7/12/2018, o Conselho Especial de Justiça (CEJ), à unanimidade de votos, rejeitou preliminar de
cerceamento de defesa, e, quanto ao mérito, por maioria de votos (3X2), absolveu o Agravante e também o
Corréu, com fulcro no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.

Da Sentença, o MPM interpôs Recurso de Apelação.

Em 5/9/2019, o STM, por unanimidade, deu provimento ao Apelo Ministerial para condenar o Agravante à
pena final de 6 (seis) anos de reclusão, como incurso no art. 309, parágrafo único, do CPM. Condenou,
também o Corréu à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, por incursão no art. 308, § 1º, do
CPM.

Contra o Acórdão proferido na Apelação, a Defesa do Agravante opôs, perante esta Corte os Embargos de
Declaração com efeitos infringentes nº 7001156-47.2019.7.00.0000, e, perante o Supremo Tribunal Federal
o HC nº 176.218, contudo, não obteve a pretensa modificação do julgado, tendo o Acórdão condenatório
transitado em julgado em 20/2/2020.

Como embasamento legal para o seu pedido de Revisão, o Agravante mencionou os arts. 550 e 551 do
Código de Processo Penal Militar, que assim dispõem:

Art. 550. Caberá revisão dos processos findos em que tenha havido êrro quanto aos
fatos, sua apreciação, avaliação e enquadramento.

Casos de revisão

Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida:

a) quando a sentença condenatória fôr contrária à evidência dos autos;

b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos;

c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem
a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena.

Mais uma vez, em que pese o trabalho argumentativo da Defesa, a Decisão agravada deve ser mantida em
seus próprios fundamentos, uma vez que a Ação Revisional ajuizada (nº 7000471-69.2021.7.00.0000) não se
adequa a nenhuma das hipóteses legais para o seu cabimento.

O Agravante não conseguiu demonstrar a existência de error in iudicando ou error in procedendo capaz de
ensejar a admissibilidade do Pedido Revisional.

Nesse conspecto, consoante pacífica jurisprudência desta Corte, não é função da Revisão Criminal o

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
31/03/2022 18:24:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213261562e
reexame de questões fáticas e probatórias já debatidas no curso de todo o processo, pois seu objetivo não é
possibilitar uma nova instância recursal de julgamento. Seu propósito, como medida excepcional e
estritamente limitada às hipóteses legais, busca corrigir as condenações transitadas em julgado eivadas de
erros judiciários.

Nesse sentido, seguem os arestos que lapidam o tema, in verbis:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. AUSÊNCIA DE DEFESA
TÉCNICA. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU DE ERRO NA
APRECIAÇÃO DA LIDE. PEDIDO REVISIONAL. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
A ação autônoma de impugnação, denominada Revisão Criminal, não se presta
ao mero reexame da causa, senão que busca desconstituir a condenação, caso
sobrevenha aos autos notícia de fato relevante e novo, não aquilatado pelo
órgão prolator da sentença. Outras hipóteses encartadas no Código de Processo
Penal Militar (art. 551, alíneas a, b e c, do CPPM) são a contrariedade da
sentença condenatória ante a evidência dos autos ou a descoberta de provas
novas que isentem de responsabilidade o réu ou que lhe reduza a pena
imposta.
Não configura ausência de defesa técnica a falta de sucesso do advogado anteriormente
constituído que laborou regularmente em ação penal militar que teve como desfecho a
condenação de um Oficial Médico como incurso nas sanções do art. 251 do CPM.
Incumbe à atual defesa constituída delinear, com precisão, em qual ponto a sentença
condenatória foi contrária à evidência dos autos, ou quais documentos, exames ou
depoimentos comprovadamente falsos teriam servido de arrimo para o decreto
condenatório, ou colacionar aos autos novas provas que autorizem a diminuição de pena
ou a pretendida absolvição do requerente, a teor do art. 551 do CPPM.
Pedido revisional rejeitado por falta de amparo legal. Decisão unânime.
(STM. Revisão Criminal nº 7000304-86.2020.7.00.0000. Relator Min. FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Dje 29/6/2021). (Grifo nosso.)

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. PGJM. NÃO CONHECIMENTO. PROVAS
ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS JUDICIAIS. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
O objetivo da revisão criminal não é possibilitar uma "terceira instância" de
julgamento, de modo a se avaliar novamente as provas produzidas no processo
penal, mas sim corrigir decisões condenatórias transitadas em julgado que se
encontrem maculadas por erros judiciários.
O acolhimento da revisão criminal, nos moldes do art. 551, alínea a, do CPPM
(quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos), é medida
excepcional, limitada às hipóteses em que a contradição, à evidência dos autos,
seja manifesta, dispensando a interpretação ou a análise subjetiva das provas
produzidas.
Na espécie, o requerimento fundou-se em provas produzidas por corréus já
constantes do feito e analisadas pelas instâncias judiciais, embora em sentido
diverso do pretendido pelo autor.
Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão unânime.
(STM. Revisão Criminal nº 7000753-44.2020.7.00.0000. Relatora Min. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Dje 11/5/2021). (Grifo nosso.)

Lembramos que não é a primeira vez que o Agravante traz a esta Corte o pedido revisional relacionado ao
mesmo acórdão, pois, em 4/8/2020, ajuizou Revisão Criminal, autuada nesta Corte sob a numeração
7000521-32.2020.7.00.0000, distribuída à relatoria do eminente Min. JOSÉ COELHO FERREIRA.

Na referida Ação, em síntese, o Agravante trouxe, além das teses que ora apresenta, outras relacionadas às
alegadas incompetência da Justiça Militar e nulidade das quebras de sigilo bancário. Por Decisão
monocrática, proferida em 10/9/2020, o Relator decidiu pelo não conhecimento da Revisão por ausência dos
requisitos de admissibilidade.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
31/03/2022 18:24:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213261562e
Houve a interposição do Agravo Interno nº 7000658-14.2020.7.00.0000, o qual foi julgado em 5/11/2020,
tendo esta Corte, por unanimidade, ratificando a Decisão agravada, não conhecido do pedido em virtude de
não encontrar previsão nas hipóteses legais.

Contra o acórdão lavrado nos autos do aludido Agravo Interno, o Recorrente impetrou Habeas Corpus
perante a Suprema Corte, o qual foi autuado sob o nº 194.207 e distribuído, por prevenção, à eminente
ministra CARMEN LÚCIA.

Por Decisão publicada em 14/12/2020, a nobre Relatora do HC negou seguimento ao remédio heroico por ser
o pedido contrário à jurisprudência do STF, a qual consolidou a orientação no sentido de ser inviável a
utilização do HC como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não sendo
o caso. Desta Decisão, o recorrente interpôs Agravo Regimental, o qual foi julgado pela Segunda Turma do
Supremo em 23/2/2021, que negou provimento ao Recurso, mantendo a Decisão agravada. O Acórdão
transitou em julgado em 6/3/2021.

Sobre as alegadas nulidades de citação e de intimação apontadas, esta corte também já se pronunciou nos
autos dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes nº 7001156-47.2019.7.00.0000, opostos contra
o acordão condenatório, tendo refutado as teses apresentadas, compactuando com o que fora decidido na
primeira instância. Segue trecho do Acórdão, in verbis:

(...)
Ora, consabido é que o órgão julgador não se encontra compelido a explicitar quaestio não
alegada pela parte e que, na espécie, caberia a ela, como interessada, discorrer sobre os
seus pedidos, ainda que fossem controvertidos.

Enfatize-se, a Defesa limitou-se a sustentar a ausência de acervo probatório contumaz em
comprovar a prática delitiva, portanto, não requereu a análise da matéria à luz da violação
aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Ad argumentandum tantum, compactuo com as Decisões proferidas pelo Juízo a quo que,
em 28/6/2018 e em 12/12/2018 (eventos 70 e 150, da APM), refutaram a preliminar de
infringência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, in verbis:

"(...) Observa-se, inicialmente, que o acusado RAFAEL THALES DE FREITAS fora
regularmente citado por Carta Precatória de Citação cumprida no Juízo de
Blumenau/SC, conforme se extrai do documento juntado na página 67 do evento 1 -
arq. 9-DILIGENCIAS, do presente Autos.

A despeito da citação válida, o acusado RAFAEL THALES não compareceu à
audiência designada na data de 5 de outubro de 2017. Em razão da sua ausência, e
a fim de garantir o contraditório e ampla defesa a ele, o Juízo nomeou a Defensoria
Pública da União, que funcionou no referido ato processual.

(...) Depreende-se dos Autos, ainda, que o causídico Dr. Omero Araújo de Freitas
atuou na defesa do acusado RAFAEL THALES desde a fase do Inquérito Policial
Militar, nas seguintes situações:

1. Quando manifestou-se ao encarregado do IPM, informando a impossibilidade do
comparecimento do indiciado RAFAEL THALES ao interrogatório designado para 2 de
julho de 2017 (pág. 181 do evento 1 - arq. 12-IPM);

2. Quando atuou como defensor de RAFAEL THALES no interrogatório realizado em
16 de julho de 2015, assinando o respectivo Termo de Interrogatório (págs. 216-221
do evento 1 - arq. 12-IPM);

3. Quando juntou aos Autos petição realizada ao Juízo Federal de Curitiba, atuando
como defensor de RAFAEL THALES no Mandado de Segurança impetrado naquele
Juízo Federal, com o objetivo de manter o domínio do armamento importado (págs.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
31/03/2022 18:24:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213261562e
80-95 do evento 1 - arq. 12-IPM);

4. Durante a fase processual, quando foi intimado pela Diretora de Secretaria deste
Juízo, na forma do artigo 288 do CPPM, para audiência designada para o dia 11 de
outubro de 2017 a ser realizada neste Juízo, e afirmou que estava ciente da
Audiência que ocorreu dia 5 de outubro de 2017, e que manifestou que não iria
comparecer ao ato do dia 11 de outubro de 2017 (Certidão da pág. 08 - evento 1 -
arq. 11-DEPOIM TESTEMUNHAS);

5. Quando foi intimado pelo Oficial de Justiça Avaliador deste Juízo, na forma do
artigo 288 do CPPM, do inteiro teor do despacho mencionado no evento 6, que abriu
Vista para fins do art. 427, §2º do CPPM, bem como da audiência de inquirição de
testemunhas designada para o dia 20 de fevereiro de 2018 (evento 10); e

6. Quando foi intimado pelo Oficial de Justiça Avaliador deste Juízo, na forma do art.
288 do CPPM, da designação de audiência de qualificação e interrogatório dos
acusados para a data de 22 de maio de 2018 (evento 45).

De se observar, portanto, que o advogado Dr. Omero Araújo de Freitas esteve,
desde o IPM, atuando de forma inequívoca em prol dos interesses do acusado
RAFAEL THALES DE FREITAS.

Com efeito, a Lei processual penal militar prevê, em seu artigo 71, §1º, que a
constituição de defensor independe de instrumento de mandato, bastando para
tanto que o acusado indique no seu interrogatório ou em qualquer outra fase do
processo por termo nos Autos.

Na mesma esteira, o Código de Processo Civil, que se aplica ao processo penal
militar por força do artigo 3º do CPPM, versa em seu artigo 5º, como norma
fundamental, que aquele que de qualquer forma participa do processo deve
comportar-se de acordo com a boa-fé.

Assim, a consequência lógica interpretativa das normas elencadas é da ratificação
de que o causídico estava constituído pela Defesa do acusado RAFAEL THALES,
atraindo para si o poder-dever de agir nos atos processuais para os quais fora
intimado, ou então, informar ao Juízo, desde o primeiro momento, que não iria atuar
na lide. O que se observa dos autos é que o causídico se manteve silente durante
todo o tempo, para somente agora, quando o feito se encaminha ao seu final, vir
postular uma nulidade.

A Súmula 523 do STF estabelece que "No processo penal, a falta da defesa constitui
nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo
para o réu." No caso em apreço, não houve falta e nem mesmo deficiência de
defesa, já que todo o feito foi acompanhado por defensores nomeados, ante o
absoluto desinteresse do acusado e seu representante legal em acompanharem o
trâmite do processo, embora de todos os atos tenham sido regularmente
cientificados.

Em que pese a ausência do acusado RAFAEL THALES, e de seu causídico, em atos
judiciais realizados, embora devidamente intimados, a paridade das partes foi
garantida por meio da nomeação de Defensor Público Federal e Advogado Dativo,
que atuaram em todos esses eventos, postulando provas e atuando ativamente nas
inquirições, o que deu efetividade a defesa do acusado.

Ao nomear a Defensoria Pública da União para atuar na defesa do acusado RAFAEL
THALES, o Juízo assegurou-lhe o direito do contraditório e da ampla defesa, os quais
estão insculpidos no artigo 5º, inciso LV da Carta Maior, não havendo, portanto,
qualquer nulidade nos atos processuais praticados (...)".

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
31/03/2022 18:24:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213261562e

Note-se que restou clara a intenção do embargante que, embora devidamente citado,
optou por furtar-se das Audiências de qualificação e interrogatório e de instrução e
julgamento.

Observa-se, ademais, o Dr. Omero Araújo de Freitas, advogado que acompanhava este
embargante desde a fase inquisitorial, restou intimado de todos os atos processuais, para
além de ter sido nomeado o Órgão Público Federal - DPU - e o Dr. Divaldo Pedro Marins
Rocha para a defesa do réu, quando constatadas as ausências da defesa do embargante
em audiência.

Esclarece-se que, ao tratar da citação, da intimação e da notificação, o Código de Processo
Penal Militar assevera que a intimação do advogado constituído supre a do acusado, salvo
quando ele estiver preso, caso em que a intimação ocorrerá pessoalmente (art. 288, § 2º).

Certo é que, tanto o Excelso Pretório, como esta especializada entendem que a intimação
pessoal do advogado, seja nomeado, seja constituído, supre a intimação pessoal do réu.

(...)

Daí, não há falar, na espécie, em ausência de contraditório e de ampla defesa.

À evidência, diante do quadro fático, verifica-se que, tanto o embargante, como o seu
defensor constituído vinham se esquivando de comparecer às sucessivas audiências,
justamente, com o escopo de suscitar preliminar de nulidade oportunamente.

Ora, não parece razoável alegar prejuízos sofridos pela defesa técnica, diante de certidões
acostadas aos autos, que comprovaram que o advogado manifestava-se intimado dos atos
processuais a que era chamado.

Registre-se haver, no ordenamento jurídico processual pátrio, uma tendência de adequar a
justiça para atender a um melhor desempenho, equilibrando segurança jurídica e
efetividade.

Em verdade, diga-se que a própria ideia de boa-fé restou constitucionalizada no
ordenamento jurídico, na medida em que se exige das partes o respeito ao devido
processo legal, bem como ao dever de implementar a confiança dos jurisdicionados.

Por igual, encontra-se sedimentado pelos Tribunais Superiores que não se conhece de vício
a que a parte haja dado causa.

Daí porque, inexistente o prejuízo do recorrente, incidindo na espécie o brocardo pas de
nullité sans grief.
(...)

Relembramos, também, que contra o Acórdão condenatório, proferido nos autos da Apelação 7000223-
74.2019.7.00.0000, o Agravante já havia manejado o HC nº 176.218 perante o STF, no qual também alegou
a nulidade de citação e intimações. No writ, a relatora, Ministra CÁRMEN LÚCIA, em decisão de 18/2/2020,
embora não tenha ingressado no mérito da causa, ante a ausência de condições processuais, examinou
os dados necessários à verificação de eventual ilegalidade ou manifesta teratologia e,
ratificando a validade das Decisões proferidas por esta Justiça Especializada, assim discorreu:

(...)

6. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste
Supremo Tribunal, não se havendo cogitar de nulidade processual.

7. Quanto à alegada nulidade da citação, verifica-se que o paciente teve ciência dos termos

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
31/03/2022 18:24:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213261562e
da acusação, ao ser citado pessoalmente, por carta precatória, em 29.9.2017, conforme
certidão do oficial de justiça (fl. 189, edoc. 5), cujos atos têm fé pública e presunção
relativa de veracidade.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que "a presunção juris tantum
de veracidade de certidões lavradas por oficial de justiça, que tem fé pública, só pode ser
infirmada diante de prova em contrário, idônea e inequívoca" (HC n. 73206, Relator o
Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 8.3.1996), o que não foi demonstrado na
origem.

8. Quanto à alegada nulidade das intimações processuais, realizadas em nome do
advogado Omero Araújo de Freitas (OAB/SC n. 1.856), consta dos autos ter sido constituído
defensor do paciente durante o interrogatório realizado na fase inquisitorial, em 16.7.2015.
Nesta data, o advogado acompanhou o paciente e assinou o termo de depoimento, tendo
praticado outros atos processuais em defesa dos interesses do paciente, como mencionado
pelo juízo de origem.

A alegação de que o advogado Omero Araújo de Freitas (OAB/SC n. 1.856) seria apenas o
genitor do paciente e não seu defensor não tem respaldo nos autos, pois, conforme o
disposto no § 1º do art. 71 do Código de Processo Penal Militar, a constituição de advogado
independe de instrumento de mandato e pode se dar por simples termo nos autos.

Frise-se que o defensor Omero Araújo de Freitas, além de acompanhar o paciente durante
o inquérito, recebeu intimações e prestou informações nos autos. Ao receber a intimação
para audiência designada para 11.10.2017, informou estar ciente da audiência que ocorreu
em 5.10.2017 "e que não iria comparecer ao ato do dia 11.10.2017)". Portanto, o não
comparecimento do paciente às audiências instrutórias ocorreu como estratégia escolhida
pela defesa.

No julgamento do Habeas Corpus n. 80.958 pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, o
Ministro Moreira Alves assentou que, "se a estratégia da defesa nas alegações finais pode
não ter sido a melhor, estar-se-ia cogitando de deficiência de defesa, e não de ausência
dela". Saliente-se ter sido o paciente representado por defensor durante a tramitação
processual e, ainda que questionável a estratégia defensiva escolhida, não se pode
considerar ausente a defesa. (...)

(...)

9. Apesar da ausência do advogado constituído, que, intimado, deixou de atender ao
chamado judicial, o juízo de origem teve o cuidado de nomear o Defensor Público da União
para acompanhar as audiências, garantindo, assim, o princípio da ampla defesa.

Verifica-se, portanto, que a Justiça Militar da União, desde a Sentença, se pronunciou acerca das aventadas
nulidades de citação, de intimação e da alegada deficiência de Defesa, refutando as teses apresentadas, de
sorte que as Decisões foram validadas pelo STF. Notável, portanto, que o pedido revisional dirige-se contra o
mérito das decisões já proferidas, em especial porque o Requerente não trouxe nenhum elemento novo
capaz de demonstrar vícios no julgamento.

Aliás, acerca de "elemento novo", ao renovar o pedido Revisional, além das teses já avaliadas por esta Corte
como incabíveis, sob o ponto de vista da admissibilidade, o Requerente, no intento de desconstituir a
condenação ou reduzir a pena imposta, também informa que teria obtido judicialmente novas provas
capazes de demonstrar que houve erro no julgamento anterior. Assim, aduz o Requerente:

(...) o Requerente estava certo de que os documentos que instruíram a denúncia não
refletem a veracidade dos fatos, notadamente porque os Certificados Internacionais
de Importação (CII) protocolizados por ele em 28/02/2012 correspondem a
outras armas importadas, diversas daquela apontada na denúncia (...)

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
31/03/2022 18:24:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213261562e
(...)

7. Com base na ação de produção antecipada de provas nº 1012461-69.2021.4.01.3400,
ajuizada pelo Requerente no início deste ano, restou INCONTROVERSO de que
existem outras 176 (cento e setenta e seis unidades) de armas no calibre .50
registradas perante o Comando do Exército Brasileiro, sendo 87 (oitenta e sete)
deles na mesma região militar que ele possuía!

(...)

8. Por fim, a última providencia requerida no processo de produção antecipada de provas
foi a informação acerca da legitimidade do ofício no AAAJ/GabSubdir/GabDir, EB:
64474.012937/2018-71, datado de 13/12/2018, promovido em resposta à solicitação da
Juíza Auditora da 1ª Auditoria da 11ª CJM do Distrito Federal, dando ciência de que existem
outras armas no calibre .50 registradas junto ao Exército Brasileiro, o qual foi respondido
como sendo LEGÍTIMO, mas que nunca aportou aos autos do processo penal.

9. Ou seja, trata-se de documentos novos e que servem a comprovar QUE TUDO O QUE
FOI NARRADO NA DENÚNCIA FOI DISTORCIDO PELA PROMOTORA DE JUSTIÇA
MILITAR, devendo ser revisada a condenação aplicada ao Requerente, pois improcedente.

(...)

12. A denúncia promovida pela Promotora de Justiça Militar aponta que o CORRÉU, Cel. R1
Paulo Roberto Saback de Macedo, teria recebido a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) em 29/02/2012 (um dia após o protocolo da CII), "[...] para que este autorizasse a
importação do Fuzil Barret, modelo 82-A1 semi-automático, calibre .50, cano de 29 pol, de
uso restrito da Forças Armadas, sendo vedada a sua aquisição para colecionadores,
atiradores e caçadores."

13. No entanto as importações requeridas naquela data de 28/02/2012, tal como apontado
logo no início desta petição, foram referentes à outras armas cujo uso não é
restrito das Forças Armadas, sendo calibres idênticos a outros que o próprio
Requerente já possuía. (Destaques no original.)

Porém, a documentação colacionada pelo Agravante não é suficientemente apta a transpor a etapa da
admissibilidade da Ação Revisional, pois não traz elementos novos capazes de comprovar que há macula no
julgamento, no que tange aos fatos, sua avaliação e enquadramento.

Nessa senda, valiosa a manifestação da PGJM por intermédio do Parecer acostado no evento 6 da Revisão
Criminal, in verbis:

(...) Concessa vênia, entendemos que a presente Ação Revisional não merece ser
conhecida, haja vista que ausente os pressupostos legais de admissibilidade da
demanda.

Como se sabe, essa espécie de ação autônoma de impugnação resguarda o direito
subjetivo do réu de desconstituir uma condenação transitada em julgado, desde que
presente alguma das seguintes hipóteses de admissibilidade elencadas no art. 551 do
CPPM.

(...)

No caso dos autos, não há nenhuma evidência de error in judicando e, tampouco, os
documentos trazidos pelo Requerente representam provas novas aptas a invalidarem a
condenação. O que se observa da argumentação exposta pelo Requerente em sua petição,
é um mero inconformismo com a condenação imposta no julgamento da Apelação
7000223-74.2019.7.00.0000.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
31/03/2022 18:24:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213261562e

Não se pode olvidar que esta não é a primeira oportunidade em que o réu faz uso da
Revisão Criminal sem o preenchimento dos pressupostos legais de admissibilidade. Com
efeito, conforme dito acima, em agosto de 2020 o Requerente ajuizou a Revisão Criminal
7000521-32.2020.7.00.0000 utilizando argumentos bastante semelhantes com os que ora
traz novamente à apreciação dessa Augusta Corte Castrense. Resta evidenciado que o réu
busca reiteradamente rediscutir toda a matéria de prova já amplamente apreciada por
essa Augusta Corte os autos da Apelação supracitada e agasalhada sob o manto da coisa
julgada.

Contudo, para que atinja seu desiderato, a revisão criminal deve observar as normas legais
relativas aos requisitos de admissibilidade e processamento, o que não se afigura no
presente caso.

(...)

O Requerente pretende a abertura da via rescisória sem apresentar qualquer argumento
substancial que possa desconstituir o acórdão condenatório prolatado por essa instância
Superior.

Com efeito, a alegação do Agravante de que os Certificados Internacionais de Importação (CII),
protocolizados em 28/2/2012, corresponderiam a outras armas importadas diversas daquela apontada na
Denúncia não modifica o panorama da causa e não demonstra nenhum vício no julgamento. Isso porque,
após a análise dos dados obtidos por meio de Quebra de Sigilo Bancário, o MPM constatou a ocorrência de
duas operações de crédito realizadas pela empresa do Requerente (R&T Comércio de Importações e
Exportações LTDA) em favor do então Chefe da Seção de Controle de Aquisições da DFPC e corréu da Ação
Penal - Cel PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO - no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) cada, pagas
em 29/2/2012 e 16/4/2012, respectivamente, como propina para a importação indevida do armamento, pois
nem o Requerente preenchia os requisitos, como colecionador, para adquirir armamento semelhante, como
também havia restrição quanto à destinação daquela arma.

Para esclarecer, trazemos à baila o seguinte trecho da Denúncia, in verbis:

(...) Assim, as duas transferências concretizaram a corrupção em exame. E, em razão
delas, o primeiro denunciado, Cel R1 PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO, consciente e
voluntariamente, na condição Chefe da Seção de Controle de Aquisições da DFPC e
autorizado a assinar Certificado Internacional de Importação, em vez de negar o
requerimento, autorizou a importação do fuzil (fls. 491v), embora terminantemente
vedada, vez que contrária às normas do art. 9°, inciso I, art. 24, inciso 111 e art. 25, alínea
D, todos da Portaria no 024 - DMB, de 25 de outubro de 2000.

Tal vedação era de pleno conhecimento de ambos os denunciados. Do primeiro, Cel R1
PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO, em razão de ser Chefe da Seção de Controle de
Aquisições da DFPC. Do segundo, RAFAEL THALES DE FREITAS, porque além de ser
colecionador há vários anos, havia firmado o TERMO DE COMPROMISSO assinado na data
de 11 de novembro de 2008.

Outrossim, embora indiferente para a comprovação dos crimes, conforme explanado pela PGJM no Parecer
da presente ação, o documento mencionado na exordial acusatória como prova de que o réu requereu a
importação do artefato foi a folha do livro do controle de CII, datado de 28/2/2012, na qual consta o
nome do requerente.

Salienta-se, também, que a documentação trazida pelo Agravante, atinente aos CII's datados de 28/2/2012,
não constitui prova nova, e mesmo já constando do processo, desde o IPM, nunca foi objeto de impugnação
pela Defesa do Requerente, que inaugura a tese nesta Ação Revisional. Além disso, por compor o arcabouço
dos autos, todas as matérias trazidas pelas partes, bem como o conjunto de provas, foram objeto de
minuciosa análise desta Corte, de modo que, não se vislumbra qualquer teratologia na avaliação plenária,
sendo patente a irresignação do Requerente em detrimento do mérito do decisum; constatação que

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
31/03/2022 18:24:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213261562e
inviabiliza a análise do Pedido Revisional, uma vez que este não se presta à reanalise probatória, em
especial porque não se vislumbram eivas insanáveis no julgamento.

Outrossim, a documentação obtida pelo Agravante, por meio do processo de produção antecipada de provas
nº 1012461-69.2021.4.01.3400, ajuizada na Justiça Federal, no sentido de que existem outras 176 (cento e
setenta e seis) unidades de armas no calibre .50 registradas perante o Comando do Exército Brasileiro,
também não é suficientemente apta a transpor a etapa da admissibilidade da Ação Revisional.

Trata-se do ofício nº 2958-AAAJ/GabSubdir/GabDir, subscrito pelo Cel WALTER AUGUSTO TEIXEIRA,
responsável pelo expediente da DFPC, datado de 13/12/2018, trazido aos autos da Ação Revisional 7000471-
69.2021.7.00.0000, que foi emitido em resposta à solicitação do Juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM, e que traz
a genérica informação de que "existem acervos de colecionadores, atiradores e caçadores registrados no
Exército com armamento de uso restrito, inclusive no calibre .50".

Como bem pontuado pela PGJM no Parecer acostado aos autos da Revisão Criminal, a Informação não
guarda relação com o que fora discutido especificamente no processo e não afasta a integridade do Aresto
desta Corte, in verbis:

O documento apresentado pelo Requerente, consistente em uma tabela com o título
"Esclarecimentos de quantas armas de calibre .50 existem registradas perante o
Exército Brasileiro e a quais Regiões Militares estão vinculadas" (evento 1, 5-ANEXO),
contém dados genéricos, qualificando os tipos de armas apenas como metralhadora,
revólver, pistola e carabina/fuzil. Consoante se depreende do que foi informado pelo
Subdiretor de Fiscalização de Produtos Contro lados no Ofício nº 836 - AAA
J/GabSubdir/GabDir, de 18/05/2021, a especificação "calibre .50" inclui diversos tipos de
armas, funcionamento e subespécies de calibres.

Desse modo, simplesmente dizer que existem 176 (cento e setenta e seis) registros de
Fuzil Barret calibre .50 BMG, modelo 82-A1, semi-automático, em nome de indivíduos
qualificados como CAC, ainda mais quando estamos a falar de uma arma que tem
características bélicas próprias para situações de guerra, conforme consta do Acórdão
recorrido, não é elemento suficiente para rescindir a decisão condenatória até mesmo
porque não se sabe se realmente existem tais Fuzis e, em caso positivo, como
teriam sido adquiridos. Ou seja, é uma informação que não absolve, de forma alguma,
o Requerente.

Portanto, a documentação não constitui prova nova capaz de infligir ao menos dúvida quanto à avaliação
dos fatos. Outrossim, a título de elucidação, verifica-se dos autos do IPM o DIEx nº 3122-Div TI/Gab
Subdir/Gar Dir, no qual o então Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação da DFPC, em resposta às
diligências solicitadas pelo MPM, informa que o Requerente era o único a ter cadastrado no acervo de
colecionador, especificamente, o armamento fuzil barret, calibre .50 BMG, flagrando, assim, a peculiar e
exclusiva situação do armamento (Processo nº 0000052-33.2015.7.11.0111, evento 1, doc. 13, fls. 168).

No que concerne à argumentação acerca da pena aplicada, salienta-se que esta Corte, ao apreciar os
Embargos de Declaração com efeitos Infringentes nº 7001156-57.2017.7.0.0000, opostos pelo Agravante,
reavaliou a dosimetria da pena aplicada e, por unanimidade, manteve íntegro o Acórdão condenatório,
afastando as pretensões suscitadas. Conforme se verifica do Relatório dos Embargos, argumentou a Defesa
do Agravante:

(...) que o Acórdão vergastado mostrou-se omisso, já que deixou de enfrentar nulidades
processuais apontadas em audiência de instrução e julgamento e em sede de alegações
finais, as quais deixaram de ser repisadas em contrarrazões.

Para comprovar a afirmação, explanou acerca da defeituosa citação e da ausência de
intimação do assistido para o comparecimento nas audiências de
qualificação/interrogatório e de instrução e julgamento.

Asseverou que o Dr. Omero Araújo de Freitas em nenhum momento apresentou-se como

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
31/03/2022 18:24:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213261562e
procurador constituído da defesa, restando nulas todas as certidões de intimação do
mencionado causídico.

Sustentou, ainda, a ausência de defesa durante o interrogatório do primeiro acusado.

Assim, concluiu ter restado comprovado evidente prejuízo ao direito de ampla defesa, já
que "nem o pretenso defensor do acusado foi cientificado e nem o acusado regularmente
intimado para seu interrogatório", prequestionando a matéria.

Igualmente, aduziu que o Decisum mostrou-se contraditório, porque, em razão da ausência
de interrogatório do réu, a dosimetria apenatória não poderia auferir a culpabilidade do
agente.

Outrossim, por tratar-se de um colecionador de armas, entendeu pela errônea incidência
do "perigo do dano" na majoração da pena-base. Na oportunidade, colacionou o parecer
jurídico do apostilamento do Fuzil Barret, modelo 82-A1 e o Ofício n° 2958-
AAAJ/GabSubdir/GabDir, da DFPC, em que foi informada a existência de colecionadores com
acervo de armas de uso restrito.

Então, concluiu pela impossibilidade de incidir a "culpabilidade" e o "perigo de dano" na
análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, em razão de o réu ser um
"senhor, pai de família, com cultura e posses que o permita ter um hobby sofisticado que é
colecionar armamentos, não por sua quantidade, mas pelas suas especificidades e
raridade".

Por derradeiro, argumentou que não poderia incidir a causa de aumento de pena prevista
no art. 309, parágrafo único, do CPM, devido a majorante cominada ser reflexo da conduta
exclusiva do primeiro acusado; pugnando pela fixação da pena-base em 2 (dois) anos e 3
(três) meses de reclusão. (Grifos nossos.)

Seguindo à análise do pleito, esta Corte rechaçou as argumentações ponto a ponto, nos exatos termos do
voto da nobre Relatora, em síntese:

(...) consabido é que o órgão julgador não se encontra compelido a explicitar quaestio não
alegada pela parte e que, na espécie, caberia a ela, como interessada, discorrer sobre os
seus pedidos, ainda que fossem controvertidos.

Enfatize-se, a Defesa limitou-se a sustentar a ausência de acervo probatório contumaz em
comprovar a prática delitiva, portanto, não requereu a análise da matéria à luz da violação
aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Ad argumentandum tantum, compactuo com as Decisões proferidas pelo Juízo a quo que,
em 28/6/2018 e em 12/12/2018 (eventos 70 e 150, da APM), refutaram a preliminar de
infringência aos princípios do contraditório e da ampla defesa (...)

(...)

Note-se que restou clara a intenção do embargante que, embora devidamente citado,
optou por furtar-se das Audiências de qualificação e interrogatório e de instrução e
julgamento.

Observa-se, ademais, o Dr. Omero Araújo de Freitas, advogado que
acompanhava este embargante desde a fase inquisitorial, restou intimado de
todos os atos processuais, para além de ter sido nomeado o Órgão Público
Federal - DPU - e o Dr. Divaldo Pedro Marins Rocha para a defesa do réu, quando
constatadas as ausências da defesa do embargante em audiência.

Esclarece-se que, ao tratar da citação, da intimação e da notificação, o Código

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
31/03/2022 18:24:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213261562e
de Processo Penal Militar assevera que a intimação do advogado constituído
supre a do acusado, salvo quando ele estiver preso, caso em que a intimação
ocorrerá pessoalmente (art. 288, § 2º).

(...)

À evidência, diante do quadro fático, verifica-se que, tanto o embargante, como o seu
defensor constituído vinham se esquivando de comparecer às sucessivas audiências,
justamente, com o escopo de suscitar preliminar de nulidade oportunamente.

Ora, não parece razoável alegar prejuízos sofridos pela defesa técnica, diante de certidões
acostadas aos autos, que comprovaram que o advogado manifestava-se intimado dos atos
processuais a que era chamado.

(...)
Lado outro, sustentou o embargante contradição no Decisum por entender que, diante da
ausência de interrogatório do acusado, não se poderia auferir a culpabilidade do agente e
que, em face de o embargante ser colecionador, não haveria falar na incidência do "perigo
de dano".

Pois bem, acerca da culpabilidade sopesada negativamente no apenamento,
impende aclarar que a intensidade do dolo, segundo a doutrina, varia,
considerando-se a consciência e a vontade do agente no que concerne à
realização dos elementos objetivos do tipo de injusto.

Na espécie, revelou-se maior reprovabilidade do agir por ter o sujeito ativo
praticado crime descortinando malícia extrema, ao se valer de supostos
contratos de mútuo para legitimar a corruptela operada.
Somou-se a extensão do dano ou perigo de dano, o alto poder de destruição do
armamento bélico.

Daí ter-se sancionado a pena-base do agente acima do mínimo legal, uma vez
que, além da culpabilidade ser de intensa reprovabilidade, ponderei o elevado
perigo "em face da alta potencialidade do Fuzil Barret, de uso restrito das
Forças Armadas, considerado armamento de guerra, tamanho o seu poder de
destruição".

Relativamente a não incidência do art. 309, parágrafo único, do CPM, mais uma
vez razão não lhe assiste.

Cediço ser o delito sub examine crime impropriamente militar, que pode vir a
ser cometido por qualquer pessoa, não guardando a causa especial de aumento
de pena exceção quanto à qualidade especial ou não de seu sujeito ativo.

(...)

Destarte, à vista da infringência ao dever funcional por parte do primeiro
acusado, em face da vantagem indevida despendida pelo embargante, correta é
a incidência do parágrafo único do art. 309 do Codex Milicien.

Finalmente, não há que se falar em contradição quanto à presença de
circunstâncias atenuantes. A uma, porque o pedido foi feito de modo genérico e
sem qualquer respaldo legal, a duas, por não ter sido requerido no instante
processual adequado, o que faz incidir o instituto da preclusão.

Vê-se, pois, que a pretensão do embargante também limita-se à rediscussão da
decisão condenatória, o que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem
vedado quando a via escolhida for os embargos declaratórios. (Grifos nossos.)

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
31/03/2022 18:24:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213261562e

Conforme se observa do trecho do Acórdão acima, em especial os destaques, as argumentações que o
Agravante apresenta em seu pedido revisional foram exaustivamente enfrentadas por esta Corte, de sorte
que a sua pretensão, desde a oposição dos Embargos, volta-se claramente à rediscussão da matéria já
julgada e agora sedimentada pelo trânsito em julgado. De igual modo, os elementos trazidos pela sua
Defesa técnica não se mostram aptos a transpor a barreira da admissibilidade do pedido revisional, pois não
demonstram a existência de error in iudicando ou error in procedendo.

Assevera-se, ainda, que esta Corte, quando da individualização da reprimenda, nos autos da Apelação nº
7000223-74.2019.7.00.0000, estabeleceu, fundamentadamente, a majoração da pena-base em razão da
intensidade do dolo, bem como do perigo de dano, fazendo incidir a causa especial de aumento de pena
prevista no § único do art. 309 do CPM. Assim restou consignado no Acórdão:

Pouco crível o fato de o segundo acusado civil emprestar dinheiro a uma pessoa até então
desconhecida, que sabia passar por dificuldades financeiras, sem a existência de quaisquer
garantias, e, desde 2012, jamais ter cobrado ou executado a dívida.
Mais, que, após ele ter dado entrada em pedido de importação de armamento de uso
restrito das Forças Armadas em 28/2/2012, o primeiro acusado receba, em 29/2/2012, a
importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em sua conta, e posteriormente, mais R$
20.000,00 (vinte mil reais), em 16/4/2012, justamente a título de empréstimos concedidos
a sua sogra.
Esclareça-se que o militar não tomou qualquer atitude após ter conhecimento dos
empréstimos. Dele esperava-se que, no mínimo, devolvesse os valores e informasse os
fatos à autoridade superior.
Igualmente, sem respaldo as alegações defensivas quanto ao bloqueio da conta da Sra.
Arly Brightmore Amaral. Para além, não há falar em ausência de provas ou de nexo de
causalidade.
'In casu', emerge às escâncaras o recebimento da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais) pelo primeiro acusado, em duas parcelas, a primeira em 29/2/2012 e a segunda em
16/4/2012, para fins de expedição de Certificado Internacional de Importação de fuzil de
uso restrito às Forças Armadas.
Assim, tal qual o primeiro acusado, do segundo também era esperada conduta diversa. O
acervo probatório evidencia o recebimento de vantagem pecuniária indevida pelo sujeito
ativo corrompido, bem como o pagamento pelo corruptor.
(...)
No que tange à conduta de RAFAEL THALES DE FREITAS, também vislumbrei a
necessidade de majoração da pena-base em face da culpabilidade exacerbada e
do elevado perigo de dano do delito perpetrado pelo agente.
Quanto à intensidade do dolo, elevada à espécie delitiva, vislumbrei que o réu,
mesmo ciente da proibição da importação do fuzil, à vista de ser colecionador de
armamentos há vários anos, tendo inclusive firmado Termo de Compromisso
acerca das disposições do Decreto n° 3.665/2000 (Regulamento para a
fiscalização de produtos controlados) e legislação correlata, deliberadamente
optou por agir contrariamente à vasta regulamentação em conluio com o
primeiro agente, com suporte na existência de supostos contratos de mútuo,
para fazer transparecer falsa aparência de legalidade na sua prática delitiva.
Ademais, conforme mencionado alhures, extrai-se dos autos a acentuada
censurabilidade do perigo de dano, em face da alta potencialidade do Fuzil
Barret, de uso restrito das Forças Armadas, considerado armamento de guerra,
tamanho o seu poder de destruição.
Dessa forma, também reconheço, em vista da necessária individualização da
pena, ser imperiosa a majoração da pena-base em seu ponto médio, partindo-se
da pena mínima. Considerando-se que a pena prevista no art. 309, do Codex
Milicien, possui a pena mínima cominada em 1 (um) ano e a máxima em 8 (oito)
anos, sendo o seu ponto médio em 3 (três) anos e 6 (seis) meses, fixo a
penabase em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses.
Diante da ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, e, igualmente,
incidindo a causa especial de aumento de pena prevista no parágrafo único do

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
31/03/2022 18:24:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213261562e
art. 309, do CPM, já que cabalmente comprovada a vantagem dada pelo civil ao
agente militar e a infração de dever funcional por parte do primeiro acusado,
fixo a pena definitiva em 6 (seis) anos de reclusão. (...) (Grifos nossos.)

Vê-se, portanto, que, in casu, a atuação do STM se pautou dentro dos limites da discricionariedade conferida
ao julgador em todas as fases da dosimetria, vez que a legislação penal, seja militar ou comum, não
estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.

Ademais, não houve qualquer equívoco na dosimetria e a pena fixada teve a devida e escorreita
fundamentação, sendo justa e proporcional para responder a gravidade do delito praticado. Nesse sentido é
o entendimento desta Corte:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUE
JUSTIFIQUE A INVALIDAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO OU A DIMINUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA EM ESTRITA OBSERVÃNCIA À LEGISLAÇÃO E DENTRO
DOS LIMITES DE DISCRICIONARIEDADE DESTE TRIBUNAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E
NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A fixação da pena foi fruto de judiciosa análise da conduta delitiva, no contexto dos fatos
e circunstâncias relacionados ao crime de peculato praticado pelo Agravante, em concurso
com outros Oficiais, que causou prejuízo financeiro à União e à imagem da Força Terrestre.
2. O Agravante não apresentou qualquer prova que justifique a invalidação do Acórdão
condenatório ou a diminuição da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta em estrita
observância à legislação e dentro dos limites da discricionariedade conferida a este
Tribunal.
3. Agravo Interno conhecido e não acolhido. Decisão unânime.
(STM. Agravo Interno nº 7000938-82.2020.7.00.0000. Relator: Ministro CELSO LUIZ
NAZARETH. Julgamento em 23/3/2021).

Com efeito, não se denota demasiado rememorar que, em relação à dosimetria da pena, a Revisão Criminal
tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que
demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou a ocorrência de flagrante ilegalidade.

Com as devidas vênias, rediscutir a proporcionalidade da pena é fazer renascer o debate sobre o mérito da
reprimenda já coberta pelo manto da res judicata (coisa julgada), em clara ofensa ao devido processo legal e
à segurança jurídica.

Não se descuida da possibilidade de reavaliação da dosimetria em sede de revisional, contudo, incumbe ao
requerente a demonstração do cabimento da Ação, não bastando que suas razões veiculem interpretação
diversa das teses que foram expostas e acolhidas pelo órgão julgador, uma vez que o pedido revisional não
se presta ao reexame integral do caso como uma verdadeira terceira instância de julgamento, já que a
Revisão é excepcional e somente justificada quando houver contrariedade a texto expresso de lei ou
evidência dos autos, consistente em verdadeiro erro judiciário ou surgimento de circunstância especial que
autorize o reexame dos fatos. Nesse sentido: STJ. AgRg na RvCr 5.5999/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, Terceira Seção, julgado em 12/5/2021, Dje 14/5/2021, dentre outros.

Notável, portanto, que o pedido revisional se dirige contra o mérito e o argumento interpretativo das
decisões já proferidas e reexame das provas já apreciadas, em especial porque o Requerente não trouxe
nenhum elemento novo capaz de demonstrar vícios no julgamento.

Dessa forma, considerando que a admissão da ação revisional não contempla o mérito da condenação, haja
vista que a Revisão Criminal não se presta a debater toda a matéria objeto do processo abordado nas
instâncias antecedentes, mas está adstrita às hipóteses elencadas no art. 551 do CPPM, o pedido não deve
ser conhecido.

Por fim, de valia citar a manifestação da PGJM, acostada ao evento 9, na qual o ilustre Subprocurador-Geral
da Justiça Militar traz a cristalina constatação já discorrida, in verbis:

(...) no presente Recurso o Agravante limita- se a reiterar as teses que foram apresentadas

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
31/03/2022 18:24:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213261562e
na Revisão Criminal não conhecida. Contudo, nenhum dos argumentos defensivos trazidos
no Agravo mostra-se hábil a reverter a decisão hostilizada.

Ao não conhecer da Revisão Criminal ajuizada pelo Agravante, Sua Excelência o Ministro
Relator enfrentou cada uma das teses apresentadas na petição inicial, demonstrando,
fundamentadamente, a ausência dos pressupostos de admissibilidade daquela específica
ação autônoma de impugnação, que tem suas hipóteses de cabimento taxativamente
delineadas no art. 551 do diploma processual penal castrense.

O que se observa do presente Agravo é um mero inconformismo do Recorrente com a
condenação que lhe foi validamente imposta nos autos da Apelação 7000233-
74.2019.7.00.0000 e que, para obter a reversão do decreto condenatório ou a
redução da pena fixada, maneja uma segunda revisão criminal, manifestamente
carecedora dos pressupostos de admissibilidade, alegando, sem qualquer prova, a
existência de nulidades na instrução e de "error in judiciando".

Com efeito, o contexto em que se insere a Revisão Criminal proposta pelo Agravante e as
razões pelas quais a mesma não foi conhecida, foram expostos com brilhantismo na
decisão vergastada, o Agravante não apresentou qualquer prova nova hábil a reverter a
condenação infirmada por essa Augusta Corte com lastro no sólido acervo probatório
colacionado na instrução criminal. Ao contrário, o que se verificou foi tão somente o
manifesto desejo do Recorrente de obter nova análise do conteúdo probatório dos autos. É
notório que todos os argumentos defensivos representam pura tentativa de obter um novo
julgamento da sua causa.

Como se sabe, a Revisão Criminal não se presta a revolver questões já acobertadas pela
res judicata, mormente quando exsurge com o único desiderato do Apenado de rediscutir
matérias amplamente debatidas pelo Eg. STM, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa.

Por fim, a nosso viso, ao manejar uma segunda revisão criminal, utilizando-se, em
essência, dos mesmos argumentos apresentados na Revisão Criminal 7000521-
32.2020.7.00.0000, cuja inadmissibilidade foi confirmada em acórdão unânime prolatado
por essa eg. Corte Castrense no julgamento do Agravo Interno 7000658-
14.2020.7.00.0000, pode-se depreender, data maxima venia, que o Recorrente acaba por
movimentar a máquina judiciária, por sucessivas vezes, buscando reverter decreto
condenatório que foi fixado por essa Justiça especializada, após escorreito trâmite
processual, sem apresentar qualquer prova apta a invalidá-lo.

Não se desconhece o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV,
da Constituição Federal, cujo peso é ainda mais marcante em se tratando do processo
criminal. No entanto, com amparo na técnica de ponderação de interesses, é necessário
lembrar que, mesmo o direito de acesso à justiça não deve ser exercido de forma abusiva e
que o princípio da boa-fé deve ser sempre o norte na atuação das partes.

Diante do exposto, rejeito o Agravo Interno e mantenho inalterada a Decisão proferida nos autos da
Revisão Criminal nº 7000471-69.2021.7.00.0000, que não a conheceu por ser incabível, negando-lhe
seguimento, nos termos do art. 13, inciso V, do RISTM, ante a ausência dos requisitos de admissibilidade
previstos no art. 551 do CPPM, mantendo, assim, a pena de 6 (seis) anos cominada ao Agravante e já
transitada em julgado.

[1] Casos de revisão
Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida:
a) quando a sentença condenatória fôr contrária à evidência dos autos;
b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
31/03/2022 18:24:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213261562e
comprovadamente falsos;
c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a
condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena.
[2] Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou
retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos.
Aumento de pena
Parágrafo único. A pena é aumentada de um têrço, se, em razão da vantagem, dádiva ou
promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado com infração de dever funcional.
[3] Art. 417. Serão ouvidas, em primeiro lugar, as testemunhas arroladas na denúncia e as
referidas por estas, além das que forem substituídas ou incluídas posteriormente pelo Ministério
Público, de acôrdo com o § 4º dêste artigo. Após estas, serão ouvidas as testemunhas indicadas
pela defesa.
(...)
Indicação das testemunhas de defesa
§ 2º As testemunhas de defesa poderão ser indicadas em qualquer fase da instrução criminal,
desde que não seja excedido o prazo de cinco dias, após a inquirição da última testemunha de
acusação. Cada acusado poderá indicar até três testemunhas, podendo ainda requerer sejam
ouvidas testemunhas referidas ou informantes, nos têrmos do § 3º. (...)

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/03/2022 16:42:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122739342a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO N° 7000711-58.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ALTE ESQ LEONARDO PUNTEL.
AGRAVANTE: RAFAEL THALES DE FREITAS.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. NÉLIO ABREU NETO E RENATO FERREIRA MOURA FRANCO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto por RAFAEL THALES DE FREITAS contra Decisão monocrática,
proferida nos autos da Revisão Criminal nº 7000471-69.2021.7.00.0000, que não conheceu do pedido,
por considerá-lo incabível, ante a ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 551 do
CPPM.
Na origem, o Plenário desta Corte Superior, por unanimidade, conheceu e deu provimento à Apelação nº
7000223-74.2019.7.00.0000 interposta pelo Parquet Castrense, para condenar o Cel R/1 PAULO ROBERTO
SABACK DE MACEDO à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso no art. 308, § 1º,
do CPM, e o civil RAFAEL THALES DE FREITAS à pena de 6 (seis) anos de reclusão, como incurso no art.
309, parágrafo único, do CPM, com o regime prisional inicialmente semiaberto e a suspensão dos direitos
políticos para ambos os condenados, e a perda em favor da Fazenda Nacional do Fuzil Barrett modelo 82-
A1, de ação semiautomática, calibre .50, cano de 29 polegadas, de 4 (quatro) carregadores, bipe, e mira
óptica e a reversão em favor da União do montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), que foram
auferidos indevidamente pelo militar.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Desassiste, contudo, razão ao agravante.
Conforme pacífica orientação doutrinária e jurisprudencial, o objetivo da revisão criminal não é
possibilitar uma "terceira instância" de julgamento, de modo a se avaliar novamente as provas
produzidas no processo penal, mas, sim, corrigir decisões condenatórias transitadas em julgado que se
encontrem maculadas por erros judiciários.
Na espécie, não há prova nova capaz de alterar o resultado de julgamento, sendo que todas as teses
defensivas foram devidamente analisadas pelas instâncias judiciais, embora em sentido diverso do
pretendido pelo autor.
Os Acórdãos prolatados por este Plenário (Apelação nº 7000223-74.2019.7.00.0000 e Embargos de
Declaração nº 7001156-47.2019.7.00.0000) demonstraram ser suficientemente fundamentados e
embasados em diversos elementos probatórios, a exemplo de depoimentos testemunhais, que
desacreditaram a falácia de que o acusado civil emprestara dinheiro a uma pessoa até então
desconhecida, por saber passar por dificuldades financeiras, sem a contrapartida de quaisquer garantias,
e, mais, sem jamais ter cobrado ou executado a dívida desde o ano de 2012.
Com efeito, restou comprovado o recebimento da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pelo
condenado militar, em duas parcelas, a primeira em 29/2/2012 e a segunda em 16/4/2012, para fins de
expedição de Certificado Internacional de Importação de fuzil de uso restrito às Forças Armadas em favor
do condenado civil.
Registre-se, também, que o pedido de conhecimento da Revisão Criminal nº 7000471-69.2021.7.00.0000
esbarra em outro pleito revisional de nº 7000521-32.2020.7.00.0000, em outro Agravo Interno de nº
7000658-14.2020.7.00.0000, ambos de relatoria do Ministro JOSÉ COELHO FERREIRA, e no Habeas Corpus
nº 194.207 e respectivo Agravo Regimental, ambos de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA do Supremo

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/03/2022 16:42:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122739342a
Tribunal Federal.
Neste writ, inclusive, embora a Ministra-Relatora não tenha ingressado no mérito da ação impugnativa,
efetivamente examinou os dados necessários à verificação de eventual ilegalidade ou manifesta
teratologia, o que considerou inexistente.
Concernente às provas novas, verifica-se a insuficiência da documentação colacionada para modificar o
resultado de julgamento condenatório. É completamente desimportante o fato de existem ou não outras
176 (cento e setenta e seis) armas de calibre .50 registradas perante o Comando do Exército Brasileiro. A
proibição da importação não se resumia ao calibre, havendo também restrições quanto ao cano e ao fato
de se tratar de fuzil semiautomático. Ademais, a ação nuclear delitiva, devidamente comprovada por
meio de procedimento de Quebra de Sigilo Bancário, refere-se às operações financeiras realizadas pela
sociedade empresária do agravante em favor do então Chefe da Seção de Controle de Aquisições da
DFPC, como forma de propina pela indevida importação de armamento sem o preenchimento dos
requisitos legais.
Vale dizer, o delito de corrupção ativa, configurado pela dação de dinheiro para a prática de ato funcional,
não se confunde com os tipos previstos no Estatuto do Desarmamento, especialmente o tráfico
internacional de arma de fogo ("Art. 18. Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território
nacional, a qualquer título, de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade
competente: Pena - reclusão, de 8 (oito) a 16 (dezesseis) anos, e multa.").
No tocante à dosimetria da pena, cabe repisar o voto do Ministro-Relator do presente Agravo Interno no
sentido de que este Superior Tribunal Militar, "ao apreciar os Embargos de Declaração com efeitos
Infringentes nº 7001156-57.2017.7.0.0000, opostos pelo Agravante reavaliou a dosimetria da pena
aplicada e manteve integro o Acórdão condenatório".
Vê-se, pois, terem sido todas as teses defensivas ora sustentadas analisadas nas mencionadas ações e
recursos judiciais, razão pela qual deve ser obstado o conhecimento da Revisão Criminal nº 7000471-
69.2021.7.00.0000.
Como reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça, conforme a Edição nº 63 da
Jurisprudência em Tese, "1) A revisão criminal não é meio adequado para reapreciação de teses já
afastadas por ocasião da condenação definitiva", sendo que "13) O acolhimento da pretensão revisional,
nos moldes do art. 621, I, do CPP, é excepcional e limita-se às hipóteses em que a contradição à
evidência dos autos seja manifesta, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas
produzidas".
Relembre-se, devido à relevância da coisa julgada de envergadura constitucional, considerar-se inviável a
utilização da revisão criminal como meio comum de impugnação de decisões condenatórias, como se
tratasse de mais um recurso previsto pela Lei Processual Penal.
A respeito, leiam-se os seguintes julgados desta Corte Superior:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. DEFESA. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DO ART. 551 DO CPPM. NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. A
Revisão Criminal se presta a reparar eventual ocorrência de um erro judiciário e
não configura instância recursal. Assim, seu conhecimento pressupõe o
preenchimento dos requisitos do art. 551 do CPPM, sendo inadmissível que meras
irresignações quanto ao desfecho da demanda, que nada inovam no contexto probatório,
permitam revolver questões já acobertadas pela coisa julgada. Agravo Interno conhecido
e não acolhido. Decisão unânime. (Agravo Interno nº 7000320-40.2020.7.00.0000, Relator
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, julgado em 20/8/2020, DJe de 1º/9/2020); (Grifo
nosso.)

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/03/2022 16:42:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122739342a
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ACOLHIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA. Dada a
possibilidade de desconstituir a coisa julgada, a revisão criminal se reveste de
caráter excepcional. Assim, ainda que se trate de pretensão formulada por
parte legítima e interessada, instaurada perante órgão competente, deve se
cingir ao rol taxativo das hipóteses elencadas no art. 551 do Código de
Processual Penal Militar (CPPM) e não ser utilizada como uma nova reavaliação
dos fatos ensejadores da condenação. Acolhida a arguição da Procuradoria-Geral da
Justiça Militar de não conhecimento do pleito revisional. Decisão majoritária. (Revisão
Criminal nº 7001415-42.2019.7.00.0000, Relator Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
julgada em 6/8/2020, DJe de 2/9/2020); (Grifo nosso.)
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 551, ALÍNEAS "A" E "C", DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR. ESTELIONATO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO PELO
PLENÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A
Revisão Criminal objetiva o questionamento de decisão condenatória passada em julgado,
seja a partir de novas provas, seja pela possibilidade de não ter sido prestada, no
julgamento anterior, a melhor jurisdição. A Revisão Criminal fundamentada na
contrariedade da condenação à evidência dos autos, conforme disposto na
alínea "a" do artigo 551 do CPPM, pressupõe que a discussão em torno dessa
comprovação restará circunscrita ao campo da prova, ou seja, consoante a
orientação dos Pretórios, "(...) para que a ação seja conhecida e provida sob tal
fundamentação, será necessário que a decisão não esteja apoiada em prova
válida e consistente.". Já em relação à alínea "c" do artigo 551 do CPPM, a
apresentação de nova prova tendente a invalidar a condenação deve ser validada
mediante Justificação Criminal perante o Juízo de primeiro grau, onde será submetida ao
contraditório e à ampla defesa. Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão por
unanimidade. (Revisão Criminal nº 7000858-55.2019.7.00.0000, Relator Ministro CARLOS
VUYK DE AQUINO, julgada em 10/12/2019, DJe de 19/12/2019); (Grifo nosso.)
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. ART. 312 DO CPM. CRIME FORMAL. DECISÃO
CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS.
INADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MONOCRÁTICO. ALEGAÇÃO DE PROVAS NOVAS.
NÃO DEMONSTRAÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO DA PERSPECTIVA FÁTICA. RECURSO CONHECIDO
E REJEITADO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Nos termos dos arts. 550 e ss. da Lei
Processual Penal Militar, o manejo da revisão criminal pode ser admitido no intuito de que
sejam reanalisadas as decisões que tenham transitado em julgado com algum tipo de
erro judiciário. 2. Contudo, o pleito revisional não se presta à criação de nova
instância recursal, tampouco à reiteração de pedidos anteriormente analisados,
sem a apresentação de novas provas. 3. Não são consideradas provas novas os
documentos juntados após a sentença que não tiverem nenhuma relevância para o
deslinde da causa ou ao esclarecimento dos fatos. 4. A falsidade ideológica é um crime
formal que se consuma quando da falsificação em si, independentemente da produção do
seu resultado, ficando, por esse motivo, circunscrito ao próprio ato ilícito. 5. Recurso
conhecido e rejeitado. Decisão por unanimidade. (Agravo Interno nº 7000565-
85.2019.7.00.0000, Relator Ministro ALVARO LUIZ PINTO, julgado em 20/8/2019, DJe de
30/8/2019); (Grifo nosso.)
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ART. 551, ALÍNEA "A", CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR (CPPM). CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA
PERICIAL SUSCITADA PELO REQUERENTE. NULIDADE. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA A TEXTO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/03/2022 16:42:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122739342a
EXPRESSO DE LEI E A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. FUNDAMENTOS DEBATIDOS EM SENTENÇA E NO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ACOLHIMENTO. I - A Revisão Criminal é ação autônoma
e excepcional que visa desconstituir a coisa julgada em Decisão penal
condenatória ou absolutória imprópria. II - No caso concreto, apesar de afirmar
que a Decisão condenatória é contrária a evidência dos autos, a Defesa se
ateve a reiterar argumentos já elencados, debatidos e rechaçados tanto na
Sentença do Conselho Permanente de Justiça, como no Acórdão unânime
proferido por esta Corte Castrense no julgamento da Apelação. III - Desnecessária
qualquer análise do conteúdo da Petição Inicial para fundamentar a negativa do pedido
defensivo, admitir a Revisão Criminal significaria permitir uma "Terceira Instância" após o
trânsito em julgado, o que foge ao objetivo do instituto. IV - Preliminar acolhida. Ação de
Revisão Criminal não conhecida. Decisão unânime. (Revisão Criminal nº 7000476-
62.2019.7.00.0000, Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, julgada em
23/10/2019, DJe de 13/11/2019). (Grifo nosso.)

Portanto, não há falar em decisão judicial maculada por erro, lastreada que foi em conjunto probatório
robusto e suficientemente fundamentado à luz do caso concreto, devendo a Decisão agravada ser
mantida por seus próprios fundamentos.
A despeito disso, revisitando a fixação da pena por mim estabelecida, por ocasião do julgamento da
Apelação nº 7000223-74.2019.7.00.0000, de minha relatoria, verifico ter a dosimetria sancionatória de
RAFAEL THALES DE FREITAS destoado de meus demais votos proferidos nesta Corte Superior, o que, em
meu entender, é capaz de vulnerar o princípio da proporcionalidade.
Não se trata de reanálise da dosimetria da pena de modo a atender ao pleito revisional, visto que,
consoante aventado, a revisão criminal não se presta a possibilitar uma "terceira instância" de
julgamento. Cuida-se, sim, de verificação de ofício por parte desta magistrada, a fim de constatar
eventual excesso na fixação da pena-base e, por consequência, ofensa ao postulado da
proporcionalidade, o que somente pode ser realizado por meio da eventual concessão de habeas corpus
de ofício, com base no art. 470 do CPPM.
Naquele Acórdão condenatório (Apelação nº 7000223-74.2019.7.00.0000), ao reconhecer a existência de
somente duas circunstâncias judiciais negativas, apliquei ao apelado Cel R/1 PAULO ROBERTO SABACK DE
MACEDO à pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão, embora o mínimo fosse de 2 (dois) anos, e ao
apelado RAFAEL THALES DE FREITAS, ora agravante, a pena-base de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, a despeito de a sanção mínima importar tão somente o quantum de 1 (um) ano.
Conquanto tenha valorado negativamente apenas as circunstâncias judiciais relativas à intensidade do
dolo e ao perigo de dano, resolvi incrementar a pena basilar dos condenados Cel R/1 PAULO ROBERTO
SABACK DE MACEDO e RAFAEL THALES DE FREITAS, respectivamente, em 3 (três) anos e em 3 (três) anos
e 6 (seis) meses, o que equivaleria, também respectivamente, em um aumento de 1 (ano) e 6 (seis)
meses para cada circunstância negativa e em um aumento de 1 (ano) e 9 (nove) meses para cada
circunstância negativa.
Veja-se que, para o ora agravante, a desproporcionalidade é maior, na medida em que cada circunstância
valorada desfavoravelmente ultrapassa, em muito, o mínimo previsto pelo legislador ordinário (majoração
de um ano e nove meses por cada circunstância negativa em face do apenamento mínimo de um ano de
reclusão). Ao revés, para o Coronel, cada circunstância negativa não foi capaz de ultrapassar o mínimo
legalmente descrito pelo legislador, o que descaracteriza a desproporcionalidade da fixação (majoração
de um ano e seis meses para cada circunstância negativa em face do apenamento mínimo de dois anos
de reclusão).
Ora, a fixação da sanção penal legalmente mínima não é estabelecida ao acaso, mas há de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/03/2022 16:42:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122739342a
considerarem-se variantes de política criminal e teorias da criminologia. Desse modo, embora os delitos
de corrupção ativa e de corrupção passiva caracterizem duas faces da mesma moeda, não foi displicente
o legislador ordinário quando estabeleceu penas mínimas diversas, in verbis:

Corrupção passiva
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da
função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar
promessa de tal vantagem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Corrupção ativa
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática,
omissão ou retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos. (Grifos nossos.)

Com efeito, em se tratando de crimes contra a Administração Pública, o apenamento mínimo do servidor
público/militar deve dar-se em patamar superior ao do particular/civil, por razões óbvias: o servidor
público/militar têm um regime funcional legalmente estabelecido com o Estado, devendo agir com
irrestrita probidade no trato da coisa pública e moralidade administrativa; lado outro, o particular/civil não
têm ligação funcional com a Fazenda, senão a relação surgida entre eles em razão da própria prática
delitiva, não havendo que falar em dever de probidade e de moralidade administrativas.
Daí a justificativa para a fixação da sanção mínima da corrupção passiva em 2 (dois) de reclusão, e da
corrupção ativa em 1 (um) de reclusão, nos termos do art. 58 do CPM.
A despeito disso, as penas-bases dos condenados militar e civil foram fixadas em patamares
praticamente iguais, de 5 (cinco) anos de reclusão e de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
respectivamente, muito embora a diferença do apenamento mínimo entre os delitos alcance o lapso de 1
(um) ano de reclusão.
Não bastasse a demonstrada desproporcionalidade na fixação da sanção-base do agravante, o que por si
só demanda sua revisão de ofício, outro motivo leva-me à revaloração da dosimetria basilar: a utilização,
ainda que indiretamente, do critério do ponto médio, já afastado por mim fundamentadamente em outras
ocasiões. Explico.
O art. 69 do CPM não prevê 10 (dez) circunstâncias judiciais, mas apenas 8 (oito). Isso porque, no âmbito
do Direito Penal Militar, a gravidade do crime praticado e a personalidade do réu são gêneros, dos quais
são espécies as demais circunstâncias.
O primeiro universo (gravidade do crime) diz respeito às circunstâncias judiciais de caráter objetivo, cujo
rol é a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução,
e as circunstâncias de tempo e lugar.
O segundo (personalidade do réu), por sua vez, concerne às circunstâncias judiciais de caráter subjetivo,
isto é, relativamente ao autor do fato típico, sendo espécies a intensidade do dolo ou grau de culpa, os
motivos determinantes, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou
arrependimento após o crime.
A propósito, leciona Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger[1], verbis:

Como se percebe, a primeira parte do artigo em foco enumera dois universos de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/03/2022 16:42:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122739342a
valoração inicial, sequencialmente indicando quais critérios preenchem esses universos.
Em primeiro plano, determina que o juiz avalie a gravidade do crime, estabelecendo as
chamadas circunstâncias judiciais de caráter objetivo, ou seja, aquelas que dizem
respeito ao fato em si, a saber, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os
meios empregados, o modo de execução, as circunstâncias de tempo e lugar. Também
determina o dispositivo que sejam aferidas as circunstâncias judiciais de caráter
subjetivo, ou seja, aquelas que dizem respeito ao autor, indicando a sua personalidade
pela intensidade do dolo ou grau da culpa, os motivos determinantes, os antecedentes do
réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.

Nesse quadro, cediço que a aplicabilidade da pena-base, pelo juiz, insere-se em uma atividade de certa
discricionariedade judicial, uma vez que a legislação nacional não estabeleceu fórmulas matemáticas
para a fixação da sanção, em atenção, inclusive, ao princípio constitucional da individualização da pena.
A respeito, leia-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-
BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra
a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal
remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da
Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo
escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que "não se conhece de
habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente
impetrado" (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A
dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O
Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras
absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena,
encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei
11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo
legal dada 'a expressiva quantidade de droga apreendida - 57 kg de maconha'. 5. A tese
defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas
instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa
e/ou dedicar-se a atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e
provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não
provido. (HC 132475 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de
23/8/2016); (Grifo nosso.)
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal Eleitoral. 3.
Corrupção eleitoral e formação de quadrilha. 4. Suposta violação aos princípios da
inafastabilidade da jurisdição, ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Ofensa
aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 5.
Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório.
Incidência da Súmula 279. 6. Dosimetria da pena. Ausência de ilegalidade. A
jurisprudência desta Suprema Corte entende que a dosimetria da pena
submete-se a certa discricionariedade judicial. Cabe às instâncias ordinárias,
mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Aos tribunais superiores,
no exame da dosimetria das penas, em grau recursal, compete somente o
controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/03/2022 16:42:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122739342a
a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem
frontalmente dispositivo constitucional, o que não vislumbro no caso em
deslinde. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 938357 AgR, Relator
Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 14/6/2016). (Grifo nosso.)

Por isso, mais de um critério tem sido admitido, até mesmo porque não existe um insuscetível de críticas
e apto a solucionar todos os casos concretos levados ao cabo do Poder Judiciário na fixação da dosimetria
da pena-base.
Se, por um lado, há quem defenda que a fixação da pena-base deve ser limitada pelo termo médio
encontrado, o qual apenas seria alcançado quando todas as circunstâncias judiciais fossem negativas; por
outro, há corrente doutrinária no sentido de que, encontrado o ponto médio, a pena-base deveria ser
fixada a partir desse patamar, de forma que, concorrendo circunstâncias desfavoráveis ao condenado, a
sanção deveria direcionar-se ao máximo previsto em abstrato para o tipo e, ao revés, concorrendo
circunstâncias favoráveis, a pena deveria direcionar-se ao mínimo previsto abstratamente para o tipo.
Atualmente, no entanto, a tendência jurisprudencial e doutrinária (e nesse sentido já votei por diversas
vezes) é pela adoção do critério que estabelece uma quantidade ideal - proporcional e razoável - de
valoração para cada circunstância judicial desfavorável analisada pelo magistrado, consistente em 1/8
(um oitavo). Isso porque tanto o Código Penal comum como também o Código Penal Militar preveem a
existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais, com igual preponderância, em regra, entre elas. E o ponto
de partida, então, não será o termo médio, e sim o mínimo previsto em abstrato para o tipo.
Na hipótese, houve a valoração negativa de 2 (duas) circunstâncias judiciais, fundamentação que se
mostrou perfeitamente escorreita. Porém, a proporcionalidade no incremento da pena-base não se
mostrou presente, mormente pela utilização do critério do ponto médio, inegavelmente não dotado de
razoabilidade no caso concreto.
Leia-se o trecho do Acórdão condenatório, in verbis:

No que tange à conduta de RAFAEL THALES DE FREITAS, também vislumbrei a
necessidade de majoração da pena-base em face da culpabilidade exacerbada e do
elevado perigo de dano do delito perpetrado pelo agente.
Quanto à intensidade do dolo, elevada à espécie delitiva, vislumbrei que o réu, mesmo
ciente da proibição da importação do fuzil, à vista de ser colecionador de armamentos há
vários anos, tendo inclusive firmado Termo de Compromisso acerca das disposições do
Decreto n° 3.665/2000 (Regulamento para a fiscalização de produtos controlados) e
legislação correlata, deliberadamente optou por agir contrariamente à vasta
regulamentação em conluio com o primeiro agente, com suporte na existência de
supostos contratos de mútuo, para fazer transparecer falsa aparência de legalidade na
sua prática delitiva.
Ademais, conforme mencionado alhures, extrai-se dos autos a acentuada censurabilidade
do perigo de dano, em face da alta potencialidade do Fuzil Barret, de uso restrito das
Forças Armadas, considerado armamento de guerra, tamanho o seu poder de destruição.
Dessa forma, também reconheço, em vista da necessária individualização da
pena, ser imperiosa a majoração da pena-base em seu ponto médio, partindo-se
da pena mínima. Considerando-se que a pena prevista no art. 309, do Codex
Milicien, possui a pena mínima cominada em 1 (um) ano e a máxima em 8 (oito)
anos, sendo o seu ponto médio em 3 (três) anos e 6 (seis) meses, fixo a pena-
base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/03/2022 16:42:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122739342a
Diante da ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, e, igualmente, incidindo a
causa especial de aumento de pena prevista no parágrafo único do art. 309, do CPM, já
que cabalmente comprovada a
vantagem dada pelo civil ao agente militar e a infração de dever funcional por parte do
primeiro acusado, fixo a pena definitiva em 6 (seis) anos de reclusão. (Grifos
nossos.)

Imperiosa, pois, a revaloração de ofício, por meio da concessão de habeas corpus, do quantum
desproporcional estabelecido de incremento em face da consideração negativa da intensidade do dolo e
do perigo de dano.
Pois bem, o delito de corrupção ativa prevê a pena mínima de 1 (um) e a máxima de 8 (oito) anos de
reclusão. O intervalo de sanção estabelecido pelo legislador, portanto, é de 7 (sete) anos, que são
correspondentes a 84 meses (8-1 = 7 anos = 84 meses).
Dividindo-se o intervalo de pena pelo número de circunstâncias judiciais previstas no Código Penal Militar,
tem-se o incremento de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias por cada circunstância judicial negativa (84
meses / 8 = 10 meses e 15 dias).
Sabido terem sido 2 (duas) as valoradas negativamente. Sucede que uma delas, por assumir relevante
reprovabilidade para a segurança pública, deve ser considerada com valor dobrado; e nisso reside a
discricionariedade judicial. Trata-se do perigo de dano ocasionado pela importação de armamento com
altíssimo poder de fogo, destinado ao uso exclusivamente militar para combate, capaz até mesmo de
abater aeronaves. A proibição da importação, ademais, não se resumia ao calibre, havendo também
restrições quanto ao cano e ao fato de se tratar de arma semiautomática.
Relembre-se que a testemunha Gen Bda Luiz Henrique de Andrade (evento 13, vídeos 9/11, da APM)
asseverou causar estranheza a ocorrência de erro referente à arma que fatalmente chamaria atenção de
qualquer Oficial de carreira, devido ao seu calibre .50 possuir alto poder de destruição, sendo usada
inclusive para o abate de aeronaves.
Não se está a dizer que o agravante se utilizaria do fuzil para o abate de aeronaves ou para o roubo de
instituições financeiras ou de carros fortes, mas que, uma vez tendo conhecimento da importação, as
principais organizações criminosas brasileiras inevitavelmente poderiam tomar posse da arma, até
mesmo por meio de furto ou de roubo.
Destarte, multiplicando-se o resultado da divisão pelo número de circunstâncias negativas verificadas na
hipótese concreta (duas, mas uma delas com força dobrada, o que equivale a três), tem-se o lapso de 2
(dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias (10 meses e 15 dias x 3 circunstâncias desfavoráveis = 2
anos, 7 meses e 15 dias).
Por último, somando-se o resultado da multiplicação com a sanção mínima legalmente estabelecida para
o tipo, tem-se a pena-base de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão (2 anos, 7
meses e 15 dias + 1 ano = 3 anos, 7 meses e 15 dias).
Logo, tendo sido estabelecido pelo Acórdão condenatório a pena-base de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses
de reclusão, mas, em decorrência do decote relativo ao afastamento do critério do termo médio, a reduzo
para 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Ainda, diante da já reconhecida ausência de circunstâncias agravantes, atenuantes e minorantes, e
incidindo a causa especial de aumento de 1/3 (um terço) prevista no parágrafo único do art. 309 do CPM,
fixa-se a pena definitiva não mais em 6 (seis) anos de reclusão, e, sim, em 4 (quatro) anos, 9 (nove)
meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, mantidas as demais disposições do Acórdão
condenatório.
Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno interposto por RAFAEL THALES DE FREITAS, concedendo-lhe,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/03/2022 16:42:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10122739342a
contudo, ex officio, ordem de habeas corpus, para, reduzindo sua pena-base, estabelecer a sanção
definitiva de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, mantidas as demais
disposições do Acórdão condenatório.
Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2022.

Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra

[1] NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcelo. Manual de Direito Penal
Militar. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 513.